Tribunal: STF
Processo: HC 256019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER-SE A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INCS. II E III DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICA DA SITUAÇÃO DA PACIENTE E DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2025, por Marlon Cordeiro, advogado, em benefício de Aparecida de Fátima de Paula, contra decisão pela qual, em 14.4.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 995.803/PR.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão e prisão preventiva da paciente e de outros corréus, depois da “investigação [que] revelou uma organização criminosa bem estruturada, com funções definidas e diversos envolvidos”, pela apontada prática dos delitos de associação criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes (fl. 1, e-doc. 16). A prisão preventiva da paciente foi decretada, em 19.11.2024, na Ação Penal n. 0013084-32.2024.8.16.0026, com fundamento na garantia da ordem pública e gravidade concreta do alegado crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 4 e 6, e-doc. 16). 



    Na denúncia recebida pelo juízo da Vara Criminal de Campo Largo/PR, em 11.12.2024, o Ministério Público do Paraná ressaltou que a paciente, “mãe de Luiz Fernando, atuava no recebimento e ocultação de entorpecentes, bem como avisando seu filho sobre a presença policial nas proximidades” (e-doc. 4, fls. 10 e 13, e-doc. 5). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0133904-61.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 21.3.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME 
E RISCO DE REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. IRRELEVÂNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    I.CASO EM EXAME 



    1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se estão presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar e (ii) Saber se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    3. A prisão preventiva, embora seja uma medida excepcional, pode ser decretada quando se comprovar sua indispensabilidade para a preservação da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    4. A necessidade da prisão preventiva está devidamente justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da paciente, que teria atuado no recebimento e ocultação do entorpecente, bem como avisando o seu filho, ora corréu Luiz Fernando, sobre a presença policial nas proximidades



    5. Comprovada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, não se deve cogitar a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que estas se mostram inadequadas e insuficientes para o caso concreto. 



    6. De acordo com a jurisprudência consolidada, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, especialmente quando preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    7. Ordem conhecida e denegada” (fl. 1, e-doc. 6). 



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 995.803/PR, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 14.4.2025 (e-doc. 18). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a manutenção da prisão cautelar da paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, nos termos do 
art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Realça que a paciente “é pessoa idosa, com quadro clínico fragilizado, acometida por hipertensão arterial, diabetes tipo II, transtornos depressivos, anomalias pulmonares e distúrbios cardíacos, sendo usuária contínua de medicamentos e necessitando de acompanhamento médico especializado. Além disso, a ré é responsável direta e imprescindível pelos cuidados de seu neto menor diagnosticado com epilepsia, que está sob sua guarda e depende de atenção constante, inclusive em emergências” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Defende ter direito à extensão da ordem concedida no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu. Observa que, “em caso análogo, o corréu Ryan Pablo Carriel – igualmente denunciado pelo mesmo crime de associação ao tráfico, e sem antecedentes criminais ou periculosidade concreta comprovada – obteve, por decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no HC 999.883/PR, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base na desproporcionalidade e na ausência de elementos concretos que justificassem a prisão cautelar” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Cita que o voto divergente do Relator, no Tribunal estadual, teria reconhecido a vulnerabilidade da paciente, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva, a necessidade de imposição de medidas cautelares, ressaltando os “princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade da medida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    A defesa salienta que a paciente é primária, “aposentada por 
idade[, que] não só comprova a dignidade de sua fonte de renda, mas também reafirma o caráter íntegro e responsável de Aparecida, que, ao longo dos anos, construiu uma vida pautada pelo trabalho lícito e pelo compromisso com a legalidade e o bem-estar próprio e de sua família”, concluindo não representar perigo à ordem pública (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Enfatiza que a “paciente possui emprego e endereço conhecidos, podendo desta forma ser localizado a qualquer momento para prática dos atos processuais; tem domicílio certo e conhecido, onde reside com sua família”, afastando o fundamento de manutenção da prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “I - O conhecimento e o deferimento do presente HABEAS CORPUS em caráter LIMINAR, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal e no Princípio da Isonomia, para estender à paciente APARECIDA DE FÁTIMA DE PAULA os efeitos da decisão proferida no HC 999.883/PR, que concedeu liberdade com cautelares ao corréu Ryan Pablo Carriel, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em nome de APARECIDA DE FÁTIMA DE PAULA, pois assim se fará a devida JUSTIÇA. 



    MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - Caso sendo o entendimento, e entendo por bem, sejam em conformidade com o 
art. 319 do Código de Processo Penal estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão e/ou de forma subsidiária seja aplicada a condição de monitoração eletrônica;



    II - Subsidiariamente, a CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, diante da idade, da saúde fragilizada e da necessidade de tratamento médico regular da paciente 



    III - A priorização na tramitação do presente pedido, conforme determina o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003); 



    IV - NO MÉRITO - concessão da ordem de HABEAS CORPUS, com fundamento no art. 580 do CPP e no princípio da isonomia, para estender à paciente APARECIDA DE FÁTIMA DE PAULA os efeitos da decisão proferida no HC 999.883/PR, que concedeu liberdade com cautelares ao corréu Ryan Pablo Carriel, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em nome de APARECIDA DE FÁTIMA DE PAULA, pois assim se fará a devida JUSTIÇA, e entendo por bem, sejam em conformidade com o 319 do Código de Processo Penal estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão; 



    V - Requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, com base na Lei 1.060/50, para ficar isento de custas e despesas judiciais, vez que não possui condições de arcar com as mesmas sem prejuízo no presente momento” (fls. 20-21, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos eletrônicos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 995.803/PR. 



    Essa decisão transitou em julgado em 29.4.2025 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior). 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o indeferimento da prisão domiciliar e a prisão preventiva da paciente foram mantidos em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar, por maioria, a ordem do Habeas Corpus 
n. 0133904-61.2024.8.16.0000, em 13.3.2025 (e-doc. 6). 



    10. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 995.803/PR, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente. Confiram-se trechos da decisão do Relator, com citação dos atos das instâncias ordinárias: 



    “O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida extrema pelos seguintes fundamentos (e- STJ fls. 22/28): 



    [...] DA IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Dos autos da ação penal, verifica-se que a paciente foi denunciada pela prática do crime previsto no artigo 35, da Lei 
nº 11.343/2006. A decretação da prisão preventiva da paciente, e dos demais denunciados, foi assim fundamentada (mov. 17.1, dos autos 0013084-32.2024.8.16.0026):



    Os delitos versados nos autos em questão é o de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06), para os quais a lei prevê pena máxima superior a 04 anos de reclusão. No que atine aos requisitos da custódia cautelar, com relação ao fumus commissi delicti, verifica-se que a materialidade dos delitos restaram comprovadas por meio dos documentos que acompanham o pedido da Autoridade Policial. No que tange à autoria, 
os documentos que instruem os autos indicam os representados como autores do fato. Conforme consta nos autos, a investigação revelou uma organização criminosa bem estruturada, com funções definidas e diversos envolvidos. Apontou os principais e suas funções: 



    (...) Aparecida de Fátima de Paula: Oculta entorpecentes e avisa sobre a presença policial. Mãe de Luiz Fernando, auxilia na logística e segurança das operações. 



    (...) A investigação revelou uma organização criminosa bem estruturada, com funções definidas e diversos envolvidos, todos atuando em conjunto para a prática de tráfico de drogas e associação criminosa no bairro Ferraria, Campo Largo/PR. Desta forma, como consta na representação, há fortes indícios de que os representados praticaram os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Diante do exposto, verifica-se que estão presentes indícios de autoria e prova do crime. Presentes os pressupostos para o decreto da prisão preventiva, faz-se necessário analisar seus fundamentos. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a custódia cautelar é fundamental para garantir a ordem pública. 



    (...) No caso dos autos, tem-se que a custódia cautelar é necessária, uma vez que, no que toca o ‘periculum libertatis’, há indícios concretos de que os representados possam reiterar na prática delitiva, considerando as circunstâncias dos fatos. Primeiramente, frisa-se que a gravidade do fato se denota da própria natureza da infração, uma vez que o tráfico de drogas é o que na maioria das vezes financia as demais atividades criminosas, sendo certo não existir nesta espécie de crime atividade isolada do agente. Este é sempre parte de um esquema maior de interrelações criminosas, envolvendo no mais das vezes bandos armados de grande temeridade social. Salienta-se, ainda, que especificamente quanto ao tráfico de drogas, o imperativo da garantia da ordem pública ganha contornos próprios de questão de salubridade pública. De fato, o tráfico de drogas ganhou hoje em dia, dimensões de problema de saúde pública, já que arrasta para a dependência milhares de pessoas de todas as idades. Ainda, é certo que existe concreta possibilidade de reiteração delitiva, diante da periculosidade concreta dos representados, agindo de forma coordenada e organizada para distribuir os entorpecentes na sociedade. Outrossim, é importante destacar que, no caso em apreço, possivelmente a associação destinada ao tráfico de drogas utiliza-se de armas de fogo em sua atividade criminosa, ante as diversas menções acerca de armamentos e munições utilizadas. Inclusive, o representado Luiz Fernando menciona expressamente que ‘anda armado’ (mov. 1.7 fls 60 em diante), o que aumenta a periculosidade da organização e o risco à ordem pública. 



    Ademais, deve-se levar em conta o histórico criminal dos representados, indicando a possibilidade de reiteração delitiva. 



    (...) Desta forma, mantido os representados em liberdade nesse momento processual, poderá haver risco à ordem pública, sobretudo porque pode contribuir para disseminar a sensação de insegurança e impunidade. De outro lado, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal é suficiente para evitar a prática de novos crimes pelos representados.



    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, assim justificou a autoridade impetrada:



    Da análise do caso, verifica-se não ser possível a concessão do benefício pleiteado pela requerente, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar. Com efeito, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não desapareceram, inexistindo qualquer modificação da situação fática, vez que ainda persistem indícios idôneos de autoria e materialidade da prática da conduta delituosa por parte da requerente. No mais, desde que a prisão foi decretada, não houve fato novo capaz de alterar a decisão deste juízo, permanecendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva. Muito embora o disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal possibilite a revogação da prisão preventiva, o comando normativo é claro em demandar que se verifique a presença de fato superveniente que autorize a revogação desejada. A requerente não apresentou nenhum fato objetivo e concreto que aponte o perecimento dos fundamentos que ensejaram sua prisão preventiva. Em verdade, observa-se que se trata de mero pedido, sem, todavia, apresentação de qualquer elemento que venha a alterar a situação fática que 
ensejou a sua prisão. Noutro aspecto, verifica-se que 
a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente está fundamentada na garantia da ordem pública 
e na gravidade concreta dos fatos. Ademais, o delito supostamente praticado pela requerente é grave e exige a imediata atuação das autoridades constituídas, isso porque, esta espécie de delito traz enorme prejuízo à paz e à organização social, e isso é fato notório. Lembre-se que este expediente não se presta a realização de atos de cunho probatório, mas para solução de matéria exclusiva de direito com apoio nos documentos e alegações apresentadas previamente. Nessas condições, inalterado o panorama processual e fático, mormente pela presença de indícios do envolvimento da requerente no delito capitulado, urge manter sua segregação provisória, sem prejuízo de futura revogação na hipótese de comprovação do perecimento dos fundamentos da prisão preventiva. 



    Ressalto, por fim, ser impossível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão no presente feito, uma vez que a custódia cautelar da investigada é a única suficiente para reprimir a conduta, em tese, cometida por ele. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por APARECIDA DE FÁTIMA DE PAULA’. 



    Ao contrário do que se sustentou na proposta de voto do insigne Des. Relator, restou plenamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva da paciente, para garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos, notadamente em razão da função desempenhada, em tese, pela paciente na associação criminosa. Na peça acusatória, estão claramente delineadas as condutas da paciente Aparecida de Fátima de Paula, a qual associou-se com outros 22 (vinte e dois) agentes, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, assim como maconha, cocaína e crack. Há nos autos fortes indicativos de que a ora paciente atuava no recebimento e ocultação do entorpecente, bem como avisando o seu filho, ora corréu Luiz Fernando, sobre a presença policial nas proximidades. Com base nesses elementos, em princípio, é possível afirmar que a paciente envolveu-se na comercialização de drogas ilícitas e integrava uma associação criminosa voltada ao tráfico, composta por grande quantidade de agentes e drogas de variadas naturezas. Quanto ao periculum libertatis, como bem destacado pela autoridade impetrada, a prisão preventiva da paciente justifica-se pela necessidade de proteger a ordem pública. A medida é fundamentada na gravidade dos fatos e no claro risco de reiteração criminosa, uma vez que, conforme demonstrado na decisão e nos elementos da ação penal, a paciente estaria vinculada a outros 22 (vinte e dois) investigados, compondo um grupo estruturado e organizado para a prática do tráfico de drogas, com uma atuação reiterada e utilizando um modus operandi similar. Desta forma, ao reverso do apregoado na proposta de voto que ora se diverge, evidente que a conduta da agente não é um ato isolado, mas, sim, uma prática contínua e habitual, caracterizada pelo constante fluxo de entorpecentes entre os denunciados. Este conjunto de elementos reforça o risco concreto de reiteração criminosa, evidenciando a inclinação da paciente à prática de atividades ilícitas. Como bem ponderado pela ilustre Procuradora de Justiça em seu pronunciamento, ‘a paciente supostamente ocupa posição ativa e estável em associação/organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes. Ela é mãe de outro integrante, oculta entorpecentes e avisa sobre a presença policial, auxiliando na logística e segurança das operações’. Assim, a custódia cautelar se impõe, em razão da gravidade concreta da infração, bem como da aparente habitualidade na prática criminosa por parte da paciente e dos demais envolvidos. Portanto, a medida extrema revela-se imprescindível para impedir a continuidade da atividade ilícita e para a preservação da ordem pública. Justamente por todo o exposto, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, conforme prevê o artigo 319, do Código de Processo Penal, vez que são insuficientes para promover a segurança da ordem pública, especialmente diante da vultosa quantidade de indivíduos envolvidos na associação ao tráfico e na gravidade da conduta, em tese praticada, destacando-se, ainda, a variada natureza dos entorpecentes comercializados. No mais, as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade dos que sofrem a persecução penal instaurada pelo Estado, se restam evidenciados, nos autos, fundamentos que recomendam a prisão preventiva. 



    DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR 



    Os impetrantes pleitearam, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cujo pedido acabou julgado prejudicado na proposta de voto do i. Relator, diante da concessão da ordem para o fim de se revogar a medida extrema. Ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva, ponderou a autoridade impetrada:



    ‘Oportuno elucidar que a prisão domiciliar se trata de benefício excepcional aqueles presos que se enquadram nas hipóteses do art. 318 e art. 318-A, do Código de Processo Penal, ou do art. 117, da Lei de Execução Fiscal,: in verbis (...) Este não é o caso da requerente, que possui 68 anos de idade e não demonstrou inequivocamente a impossibilidade de tratamento no ambiente carcerário’.



    Como cediço, a prisão domiciliar (CPP, art. 318, inc. I) poderá ser concedida, em casos excepcionalíssimos, inclusive aos presos preventivamente, desde que comprovadas as seguintes condições: a) existência de extrema debilidade, em razão de moléstia grave, e; b) que o estabelecimento prisional não é capaz de prestar a devida assistência médica. Justificaram, os impetrantes, inicialmente, que o neto da paciente, menor de idade e de quem exerce a guarda, padece de epilepsia, dependendo de seus cuidados para subsistir. 



    Vê-se, contudo, do único documento anexado nos autos pelos impetrantes (mov. 1.5), que referido descendente contava, em 13/12/2024, de vida, tornando totalmente com 29 anos, 10 meses e 10 dias desarrazoado o pedido elaborado, especialmente porque não demonstrado, minimamente, que mencionado adulto depende exclusivamente dos cuidados da avó, por conta da moléstia. Aliás, convém observar que a informação trazida na impetração, no sentido de que o neto da paciente é, vem de encontro com o documento médico anexado ao feito, menor de idade e está sob a sua guarda induzindo a conclusão de que os impetrantes não reproduziram, na inicial, a verdadeira condição do familiar. No mais, embora se reclame que a paciente ‘encontra-se em uma situação de fragilidade e vulnerabilidade devido à sua saúde delicada, o que demanda atenção especial. Ela apresenta várias condições médicas que exigem cuidados contínuos, como o uso constante de medicamentos e acompanhamento médico regular. Os exames médicos anexados demonstram que, além de suas condições preexistentes, foram recentemente detectadas anomalias pulmonares graves, que necessitam de investigação mais aprofundada e monitoramento médico constante’, nada se colacionou à inicial capaz de comprovar referidas alegações, sabendo-se, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, que ‘aprova da alegação incumbirá a quem a fizer’. Na hipótese, limitaram-se os impetrantes a anexar nos autos uma receita médica, datada de 27/09/2024 – desatualizada, portanto – ministrando à paciente o medicamento denominado ‘, amitriptlina Cloridato, 25 mg’ cujo composto, segundo o ‘google é um antidepressivo com propriedades ansiolíticas e sedativas (calmante). Assim sendo, este medicamento é usado principalmente para o tratamento de depressão, mas também é usado para o tratamento de enurese noturna (urinar na cama à noite)’ e, portanto, desconexo com as alegadas ‘anomalias graves’. Neste contexto, inexistente a inequívoca demonstração de que a paciente está incapacitada de permanecer hígida, ou de receber o tratamento médico necessário, sob a custódia estatal. (...) Portanto, é evidente que, diferentemente do que pretendem fazer crer os impetrantes, a constrição cautelar da paciente encontra-se devidamente justificada, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. Ante o exposto, o voto é pelo e da ordem de parcial conhecimento denegação habeas corpus. [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No presente caso, de acordo com os trechos acima transcritos, as instâncias de origem fundamentaram a prisão preventiva do recorrente na garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta supostamente praticada. Conforme disposto nos autos, a ora denunciada, em tese, faria parte de associação criminosa estruturada, com funções bem definidas e diversos envolvidos (composta de 22 agentes), voltada para a prática de tráfico de grande quantidade e variedade de drogas na cidade de Campo Largo /PR 
(e-STJ fl. 24). Acrescentou o Tribunal de origem que a paciente, 
mãe de um outro integrante da referida associação criminosa, supostamente ocuparia posição ativa e estável na organização criminosa, voltada ao tráfico de drogas, além de ocultar entorpecentes e avisar sobre a presença policial, auxiliando na logística e segurança das operações (e-STJ fl. 25).



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos agentes, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015 , publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 



    De fato, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).



    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte [a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC 
n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Nesse sentido:



    (...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Por fim, em relação ao pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar em razão de apresentar a saúde debilitada e devido à necessidade de cuidados do neto menor de idade sob sua guarda, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’.



    Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade